Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, além de haver desobedecido ao comando policial de parada do veículo e ter resistido à abordagem de forma ativa, com agressões físicas e tentativa de pegar a arma do agente público, motivo pelo qual inviável a tese de resistência passiva e absolvição por insuficiência de provas.

2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.

3. A prática de novo delito, enquanto o réu estava em cumprimento de pena por crime pretérito, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a consequente exasperação da pena-base, pois importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que lhe beneficiaram com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados, sem que isso configure bis in idem.

4. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.